Tribunal: TJMT
Processo: 1037516-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 967.782.961-00 (RECORRENTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0221-65 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO IRREGULAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE QUE O AR DE CITAÇÃO NÃO FOI ENTREGUE A RECORRIDA AMERICANAS. NECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização em que a Recorrente LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE postula indenização por danos materiais e morais, em razão de defeito de fabricação em aparelho celular que não foi regularmente consertado pelas empresas Recorridas.

2. Verifico que a carta de citação da empresa Americanas não foi recebido, conforme consta do AR anexado ao ID n. 93114479, ocorre que o Juízo de Origem não oportunizou a parte Recorrente para manifestar a respeito do retorno negativo da carta de citação.

3. Sem oportunizar a manifestação da parte, o Juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a empresa Americanas e julgou os pedidos improcedentes em relação as demais demandadas.

4. Com efeito, a triangulação processual apenas ocorre com a citação válida, a qual deve ocorrer em data pretérita a audiência de conciliação, o que não se vislumbra ao caso em concreto.

5. Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença e demais atos, em razão da ausência de citação valida da empresa Americanas, sendo necessário o retorno a origem para a realização de nova audiência de conciliação, tendo em vista que a parte já compareceu espontaneamente ao processo.

6. Sentença anulada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização em que a Recorrente LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE postula indenização por danos materiais e morais, em razão de defeito de fabricação em aparelho celular que não foi regularmente consertado pelas empresas Recorridas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito em relação a empresa Americanas, por suposta inércia da Recorrente, bem como no mérito, em relação as demais demandadas os pedidos foram julgados improcedentes.

A Recorrente LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE, postula pela regularidade da citação da empresa Americanas, bem como o reconhecimento da revelia e, no mérito a procedência dos pedidos formulados a petição inicial.

As partes Recorridas apresentaram as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

A empresa Americanas não foi regularmente citada, tendo em vista que o AR de citação retornou ao remetente, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 93114479.

Consequentemente, entendo que a empresa Recorrida não foi citada em tempo hábil ao comparecimento da audiência de conciliação realizada em 1o de fevereiro de 2021.

Nesse sentido, entendo que caberia ao Juízo de Origem ter oportunizado a parte Recorrente a manifestação do AR de citação negativo, bem como ter procedido com a redesignação da audiência de conciliação.

Nesse sentido, o fato de a Recorrida Americanas não ter comparecido a audiência de conciliação não comporta ao decreto da revelia, tampouco, a extinção sem resolução de mérito, ante a irregularidade do ato de citação.

Registre-se que, a citação valida é matéria de ordem pública, eis que forma a correta triangulação processual, o que não pode ser visto no caso, ante a ausência de citação regular.

Posto isso, DECRETO a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para que seja designada uma nova data para audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito, tendo em vista que a empresa Americanas já compareceu espontaneamente a lide.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021